Tribunal: STF
Processo: HC 269351
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL 
PENAL. PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. RENOVAÇÕES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE.  ARGUIÇÃO DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. ILEGALIDADE MANIFESTA NÃO COMPROVADA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado, em 9.3.2026, por Carlos Eduardo Delmondi, advogado, em benefício de Luiz Fernando Gregio, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 5.2.2026, rejeitados os Embargos de Declaração no Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Habeas Corpus n. 1.018.519, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
O caso
2. Consta do processo ter sido o paciente condenado às penas de seis anos de reclusão, em regime semiaberto, e vinte dias-multa, pela prática dos crimes de organização criminosa (caput do art. 2º da Lei n. 12.850/2013) e de receptação qualificada (§ 1º do art. 180 do Código Penal).

3. Interposta apelação pelo paciente e por corréu, o Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento aos recursos:
“APELAÇÃO CRIMINAL — CRIMES DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRELIMINARES — INÉPCIA DA DENÚNCIA — Afastada. Não se declara inepta a denúncia, quando a peça acusatória preenche os requisitos previstos no artigo 41 do Código de Processo Penal. 
NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS E BUSCA E APREENSÃO — AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO — INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DE BAURU — Não verificados. Inviável o acolhimento de prefacial de nulidade das decisões proferidas em fase investigativa quando são judicialmente determinadas por autoridade competente à época, por decisões devidamente fundamentadas, com observância dos requisitos previstos legais, em consonância com disposto artigo 93, inciso IX da Carta Magna. 
ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DE JAÚ PARA PROLAÇÃO DA SENTENÇA DE MÉRITO — Impossibilidade. Crime de receptação qualificada que ensejou a prisão em flagrante dos apelantes que se consumou em Jaú. Inteligência do art. 70, CPP. Ademais, a incompetência territorial constitui nulidade relativa, devendo ser arguida em momento oportuno e com demonstração do efetivo prejuízo causado às defesas. 
NULIDADE EM RAZÃO DE DESMEMBRAMENTO DO PROCESSO EM RELAÇÃO AO CORRÉU — CERCEAMENTO DE DEFESA — Inocorrência. o desmembramento do processo é uma faculdade concedida ao Juiz pela lei processual penal e resulta de um juízo de conveniência, nos termos do disposto no artigo 80, CPP, e não representa ilegalidade. Caso em que a audiência já havia sido instalada, presentes as partes, réus, testemunhas — ausente somente o advogado do corréu — e a redesignação somente tornaria tardia a razoável duração do processo e causaria grande prejuízo a todo o tralhado realizado pela serventia e evidente desperdício de recursos públicos. Cerceamento de defesa e prejuízo aos apelantes não demonstrado. 
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS — DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO SIMPLES ATIPICIDADE DA CONDUTA — Não verificadas. Comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes atribuídos aos agentes e inexistente circunstância que afaste suas responsabilidades penais, impossível prosperar o pleito absolutório. Comprovado que os agentes receberam, em proveito próprio, no exercício de atividade comercial, coisa que sabiam ser produto de crime, resta evidenciado o delito de receptação qualificada. Nos termos do § 1º, do art. 180, do CP, equipara-se à atividade comercial, para efeito do parágrafo referente à receptação qualificada, qualquer forma de comércio, não havendo que se falar em desclassificação para sua forma simples. 
DOSIMETRIA (Mauri) — Mantém-se a incidência da agravante prevista no art. 2º, § 3º, da Lei 12.850/2013, ao agente que atuar como líder ou chefe da organização criminosa quando seguramente comprovado nos autos. 
ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O ABERTO — RÉU REINCIDENTE E PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS (Mauri) — Impossibilidade. A pena fixada em patamar superior a 4 (quatro) anos de reclusão e a reincidência justificariam o regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §§ 2º, do CP. Em se tratando de recurso exclusivo da defesa, todavia, mantém-se o regime semiaberto. Impossível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos quando não preenchidos os requisitos legais do art. 44, CP. 
Recursos das defesas improvidos” (fls. 3-4, e-doc. 6).

A condenação transitou em julgado em 4.12.2025 (fl. 2, e-doc. 8).

4. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 1.018.519 no Superior Tribunal de Justiça. Em 10.10.2025, o Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, não conheceu da impetração. Os embargos de declaração opostos pela defesa foram rejeitados.

A Quinta Turma negou provimento ao agravo regimental interposto pela defesa:
“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. INADEQUAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. EXAME DE OFÍCIO DE EVENTUAL CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. JUÍZO APARENTE. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. PRECLUSÃO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E INDIVIDUALIZADA. TEMA 661/STF OBSERVADO. PRAZO LEGAL DE 15 DIAS. CONTAGEM EM HORAS. BUSCA E APREENSÃO. DESMEMBRAMENTO PROCESSUAL. ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. REVOLVIMENTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, admitindo-se, de ofício, a concessão da ordem apenas em caso de ilegalidade flagrante. No caso, as teses foram examinadas e não se verificou constrangimento ilegal.
2. Não há nulidade das interceptações telefônicas por suposta incompetência territorial do juízo que as autorizou. As medidas foram deferidas por juízo aparentemente competente durante a fase investigativa, sendo válida a aplicação da teoria do juízo aparente.
Ademais, a alegação de incompetência territorial foi suscitada apenas em grau recursal, encontrando óbice na preclusão e na ausência de demonstração de prejuízo.
3. As decisões de autorização e prorrogação das interceptações telefônicas apresentaram fundamentação concreta e individualizada, adequada à complexidade da investigação e à imprescindibilidade do meio de prova, em consonância com o Tema 661/STF. Precedentes.
4. O prazo legal de 15 dias das interceptações telefônicas foi observado, sendo legítima a contagem em horas a partir do efetivo implemento da medida, inexistindo excesso. Precedente específico: AgRg no HC n. 703.072/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 28/4/2022.
5. A medida de busca e apreensão foi motivada em indícios robustos e em investigações aprofundadas, não havendo nulidade.
6. O desmembramento processual, nos termos do art. 80 do CPP, constitui faculdade do juiz e não foi demonstrado prejuízo à defesa.
7. A pretensão de absolvição pelo crime de organização criminosa demanda revolvimento fático-probatório incompatível com a via eleita – mantidas as conclusões das instâncias ordinárias quanto à associação de, ao menos, quatro agentes, com divisão de tarefas e estabilidade.
8. Agravo regimental não provido” (disponível no sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça).

Esse acórdão foi objeto de embargos de declaração, rejeitados pela Quinta Turma:
“PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 619 DO CPP. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ERRO DE PREMISSA FÁTICA NÃO CONFIGURADO. TEMA 661/STF. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E INDIVIDUALIZADA NAS AUTORIZAÇÕES E PRORROGAÇÕES DE INTERCEPTAÇÕES. PRAZO LEGAL DE 15 DIAS. CONTAGEM EM HORAS. PEDIDO DE ANOTAÇÃO DE PATRONO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 
1. Os embargos de declaração exigem a demonstração de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada, admitindo-se, ainda, para correção de erro material (art. 619 do CPP). É insuficiente a simples irresignação com o entendimento adotado. 
2. Não há erro de premissa fática quanto ao crime de organização criminosa. O acórdão embargado registrou, com base nas instâncias ordinárias, a associação de, ao menos, quatro agentes, com divisão de tarefas e estabilidade, sendo inviável o revolvimento fático-probatório na via eleita. 
3. A tese relativa ao Tema 661/STF foi enfrentada, reconhecendo-se fundamentação concreta, ainda que sucinta, nas decisões de autorização e prorrogação das interceptações, adequada à complexidade da investigação e à imprescindibilidade do meio de prova. 
4. A alegada contradição não se verifica. O prazo legal de 15 dias foi observado, sendo legítima a contagem em horas a partir do efetivo implemento da medida, inexistindo excesso. 
5. O pedido de direcionamento de futuras intimações ao patrono indicado é matéria administrativa afeta à Secretaria Judiciária e não se enquadra entre os vícios sanáveis por embargos de declaração. 
6. Embargos de declaração rejeitados” (fl. 2, e-doc. 9).

5. Contra esse acórdão impetra-se o presente habeas corpus. O impetrante alega que, “ao negar a ordem, o STJ convalidou expressamente decisões sucessivas (doc. I – fls. 2554/2556) que afrontam diretamente o entendimento vinculante fixado por esta Suprema Corte no Tema 661 da Repercussão Geral, especialmente quanto a dois parâmetros essenciais: a) exigência de fundamentação concreta e individualizada, tanto na decisão inicial quanto nas prorrogações; e b) observância do limite temporal objetivo de 15 dias, segundo critério legal e constitucionalmente adequado de contagem” (fl. 2, e-doc. 1).

Sustenta que “a ameaça à liberdade de locomoção in casu não é mera conjectura ou hipótese remota, tendo em vista que a privação da liberdade do Paciente poderá ocorrer a qualquer momento, legitimando a utilização do habeas corpus como remédio constitucional idôneo para a correção imediata das ilegalidades apontadas” (fl. 4, e-doc. 1).

Afirma que, “no caso em exame, as decisões proferidas pelo juízo de origem (docs. III, IV e V), posteriormente mantidas pelas instâncias superiores, 
limitam-se à reprodução mecânica de fundamentos genéricos e idênticos, sem qualquer referência a fatos concretos, diálogos relevantes ou novos indícios que justificassem as sucessivas renovações da interceptação telefônica, o que, em juízo preliminar, revela afronta direta ao Tema 661 do STF” (fl. 8, e-doc. 1).

Argumenta que “a fundamentação declaradamente sucinta é equivalente à genérica, porque ainda que houvesse elementos existentes no mundo real, tais elementos não foram ponderados pelo ato decisório nulo” (fl. 9, e-doc. 1).

Anota que, “ainda que o STJ tenha consignado a existência de diligências preliminares, como campanas e vigilâncias, e mencionado a atuação pretérita da Polícia Civil no combate a organizações criminosas na região, tais considerações permanecem em plano meramente abstrato, não sendo sequer veiculados no texto da decisão, e não se traduzindo em fundamentação concreta apta a demonstrar, em cada uma das decisões proferidas, a indispensabilidade da interceptação telefônica como último recurso investigativo” (fl. 9, e-doc. 1).

Realça que “todas as decisões não passam de um ‘copia e cola’ uma da outra, ou seja, não há demonstração de qualquer elemento novo apto a justificar as renovações, inexistindo, inclusive, referência a trechos específicos das interceptações anteriores que demonstrem, de forma concreta, a necessidade de sua continuidade. Portanto, a decisão proferida pelo STJ, ao admitir tal fundamentação como suficiente, incorreu em flagrante ilegalidade diante do Tema 661 fixado pelo STF” (fl. 10, e-doc. 1).

Assinala que “o ato coator também incorreu em ilegalidade ao aplicar, pela primeira vez nos autos, a contagem do prazo da interceptação telefônica em horas ao caso concreto, e não em dias, como expressamente determina o art. 5º da Lei nº 9.296/96, com a intenção deliberada de contornar a fundamentação contida no acordão do TJ-SP que admitiu que as interceptações telefônicas perduraram por 16 dias, extrapolando o limite legal de 15 dias” (fls. 11-12, e-doc. 1).

Enfatiza que “o TJ-SP reconheceu como incontroverso a ilegalidade das interceptações telefônicas, que perduraram por 16 dias e aplicou, indevidamente, a regra geral de contagem de prazos processuais (CPP, § 1º, art. 798) para forçar a convalidação da ilegalidade cometida contra o Paciente” (fl. 12, e-doc. 1).

Acrescenta que “a adoção da contagem em horas para ampliar indevidamente a duração da medida, esvazia o limite temporal estabelecido pelo legislador” (fl. 13, e-doc. 1).

Salienta que “a alegação de que o reconhecimento da extrapolação do prazo demandaria reexame de matéria fático-probatória não procede, uma vez que a irregularidade – a contagem do prazo em horas –, decorre de prova 
pré-constituída e analisada no próprio ato decisório, isto é, são fatos incontroversos, o que viabiliza o controle de legalidade pela via do habeas corpus” (fl. 14, e-doc. 1).

Estes os pedidos:
“Diante de todo o exposto, resta evidenciado que o acórdão proferido pela autoridade coatora (5ª Turma do STJ, AgRg no HC nº 1018519/SP) incorreu em flagrante ilegalidade, na medida em que violou o tema 661 do STF, pois admitiu interceptações telefônicas autorizadas e sucessivamente prorrogadas sem fundamentação concreta e individualizada, bem como com extrapolação do prazo máximo legal de 15 (quinze) dias, inclusive mediante critério de contagem em horas. Ante o exposto, requer a Vossa Excelência: 
a) A concessão da ordem de habeas corpus de ofício, nos termos dos arts. 647-A e 654, § 2º, do Código de Processo Penal, diante de flagrante ilegalidade consubstanciada na violação direta ao Tema 661 da repercussão geral do STF para reconhecer; 
b) consequentemente, a cassação do acórdão proferido pela 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça no AgRg no HC nº 1018519/SP, declarando-se a ilicitude contida nas decisões padronizadas que autorizaram as interceptações telefônicas, utilizadas na condenação do Paciente” (fl. 17, e-doc. 1).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.

7. Consta da documentação acostada aos autos eletrônicos que a condenação do paciente transitou em julgado em 4.12.2025.

A presente impetração foi protocolizada em 9.3.2026, mais de três meses depois do trânsito em julgado da condenação.

Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INADMISSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC
n. 185.452-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 22.6.2020).

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO. 
1. Não se revela viável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 
2. Agravo interno desprovido” (RHC n. 243.350-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 30.10.2024).

Confiram-se também os julgados a seguir: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018;
HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018; HC
n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; e HC n. 134.974, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 9.8.2016.

8. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.

9. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 625.263 (Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 6.6.2022, Tema 661 da repercussão geral), este Supremo Tribunal assentou a tese de que “são lícitas as sucessivas renovações de interceptação telefônica, desde que, verificados os requisitos do artigo 2º da Lei nº 9.296/1996 e demonstrada a necessidade da medida diante de elementos concretos e a complexidade da investigação, a decisão judicial inicial e as prorrogações sejam devidamente motivadas, com justificativa legítima, ainda que sucinta, a embasar a continuidade das investigações. São ilegais as motivações padronizadas ou reproduções de modelos genéricos sem relação com o caso concreto”.
10. Na espécie, ao deferir requerimentos da autoridade policial para interceptação das comunicações telefônicas dos investigados, o juízo de primeira instância assinalou a existência de relatórios de investigação narrando que policiais civis teriam observado os investigados em movimentação característica dos delitos de roubo, receptação e lavagem de dinheiro, enfatizando a necessidade da medida, em razão da inviabilidade de obtenção da prova por outros meios:
“Existem indícios razoáveis de autoria de crimes de roubo, receptação e lavagem de dinheiro, consubstanciados no relatório das investigações, que noticiou terem policiais civis observado os investigados em movimentação característica desses delitos. 
A prova não pode ser produzida por outros meios, já que, pelos motivos elencados pela autoridade policial, não se consegue acesso aos investigados e às suas comunicações, invariavelmente realizadas por via telefônica ou telemática. 
Sendo assim, atendidos os requisitos leais, nos termos do artigo 10 da Resolução nº 59/08 CNJ Setembro/08, AUTORIZO o requerimento para INTERCEPTAÇÃO DA LINHA TELEFÔNICA, bem como PARA QUE AS OPERADORAS DE TELEFONIA, forneça à autoridade policial e ao policial civil identificado SENHA para que possam ter acesso aos DADOS CADASTRAIS e HISTÓRICO DE CHAMADAS, com a indicação das respectivas ERBS, das linhas telefônicas alvo e daquelas que mantenham interlocução relacionada com o crime em apuração” (fl. 2, e-doc. 3).

Esses mesmos fundamentos foram invocados para prorrogar a vigência da medida, por duas vezes (e-docs. 4 e 5).

Ao afastar a alegação defensiva de deficiência da fundamentação dessas decisões, o Tribunal de Justiça de São Paulo anotou:
“Não procede o pleito defensivo, já que houve sim decisão fundamentada do Juízo para interceptação telefônica, não existindo qualquer ofensa ao dispositivo constitucional inserto no art. 93, IX, da CF. Destarte, vale destacar que as decisões ora guerreadas, apresentam-se escorreitas, inclusive porque não se exige uma fundamentação exaustiva, sendo suficiente que o decreto, ainda que de forma sucinta, analise a presença dos requisitos legais ensejadores da medida. Não se verifica o caráter genérico e padronizado das decisões de prorrogação, além de válida a técnica de fundamentação referencial. (...) 
Vê-se que as decisões que autorizaram as interceptações em questão foram claras ao mencionar que as representações da Polícia Civil com chancela do Ministério Público estavam sendo acolhidas porque existiam indícios razoáveis de autoria de infrações penais apenadas com reclusão, destacando que a prova não poderia ser obtida por outros meios, e que a autoridade solicitante havia descrito com clareza a situação objeto da investigação” (fl. 28, e-doc. 6).
Na mesma linha, assentou o Superior Tribunal de Justiça, no ato apontado como coator:
“No ponto, destaca-se a passagem da Corte local no sentido de que: ‘No caso em tela, pelo que se verifica dos autos (fls. 02 – autos digitais nº 0029638-98.2019.8.26.0071), as interceptações só foram determinadas após ter a Polícia Civil desenvolvido diligências preliminares, tais como campanas e vigilâncias que se esgotaram e não foram suficientes para se compreender a dinâmica dos criminosos. A Delegacia DIG Bauru há tempos vinha coletando informações visando o combate a quadrilhas especializadas em roubos praticados na região, cujo produto invariavelmente era destinado ao fortalecimento de uma organização criminosa que controla o tráfico de drogas e crimes subsequentes’. 
Inclusive, observa-se que foi devidamente demonstrada a necessidade de prorrogação do período de interceptação telefônica, mediante fundamentação idônea, ainda que sucinta, sobretudo por se tratar de investigação complexa. (...)
A par desses fundamentos, não há falar em desatendimento ao Tema 661. As razões do agravante, centradas na alegação de ‘motivações padronizadas’, não se sobrepõem ao que foi decidido nas instâncias ordinárias e reafirmado na decisão agravada, que reconheceu haver base concreta, ainda que sucinta, para a autorização e prorrogação das medidas, diante da investigação complexa e da insuficiência dos meios ordinários de apuração” (disponível no sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça).

11. Extrai-se dos julgados das instâncias antecedentes que a
decisão de quebra do sigilo telefônico apresenta fundamentação idônea, assentada em indícios razoáveis da participação do paciente em
prática delitiva, tendo sido demonstrada, com motivação suficiente, a imprescindibilidade da medida, em atendimento ao disposto nos arts. 2º e 5º da Lei n. 9.296/1996. Não se comprova, portanto, ilicitude das provas obtidas por esse meio.

Sobre o tema, confiram-se os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO AGRAVADA FIRMADA NA AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MOTIVAÇÃO 
PARA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO PELA QUAL APLICADA A SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.501.680-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 28.8.2024).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. EXAME DE QUESTÕES FÁTICAS. VIA INADEQUADA. PEDIDO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. 
1. Nos termos do inciso XII do artigo 5º da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, a interceptação telefônica dependerá de ordem judicial (cláusula de reserva jurisdicional), que, de acordo com o art. 1º da Lei nº 9.296/96, deverá ser expedida pelo juiz competente para a ação principal, em decisão devidamente fundamentada que demonstre sua conveniência e indispensabilidade (Pleno, Inq. 2.424, Rel. Min. CEZAR PELUSO; 1ª T., HC 94.028, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; 1ª T., HC 103.418/PE, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; 2ª T, HC 96.056/PE Rel. Min. GILMAR MENDES).
2. A decisão que autorizou a realização das interceptações telefônicas apresenta justificativa idônea acerca da necessidade da medida e está fundamentada em manifestação da autoridade policial, chancelada pelo Ministério Público, que explicou claramente a imprescindibilidade da diligência. Diante da demonstração mínima e razoável de que a medida era imprescindível para elucidação dos fatos, especialmente se levada em conta as ações criminosas investigadas, não há como declarar a nulidade da decisão, que está de acordo com o dever de fundamentação exigido pelo art. 93, IX, da CF/1988. 
3. A análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. Precedentes. (...)
5. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC
n. 239.759-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.5.2024).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INCOMPETÊNCIA. PREVENÇÃO. INEXISTÊNCIA. AÇÕES PENAIS QUE NÃO POSSUEM NECESSÁRIA RELAÇÃO. PRECEDENTES. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRORROGAÇÕES: NECESSIDADE EVIDENCIADA. ILEGALIDADE MANIFESTA: NÃO OCORRÊNCIA. (...)
5. Demonstrada nos autos a imprescindibilidade da interceptação telefônica, em conformidade com os ditames da Lei
nº 9.296, de 1996, bem como a necessidade de prorrogações, não há ilegalidade a ser reconhecida. 
6. A superação do entendimento das instâncias antecedentes quanto à existência de elementos suficientes a autorizar a realização da interceptação de comunicações telefônicas e subsequente prorrogações, demandaria o revolvimento de fatos e provas, inviável pela via estreita do habeas corpus. Precedentes. 
7. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC
n. 230.865-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 23.4.2024).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. ALEGADA NULIDADE DAS PROVAS PRODUZIDAS NO INQUÉRITO POLICIAL. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. INOCORRÊNCIA. TEORIA DO JUÍZO APARENTE. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E TELEMÁTICA. DECISÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 219.249, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 5.10.2022).

“AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. (…) 
2. Não há nulidade na decisão que, embora sucinta, apresenta fundamentos essenciais para a decretação da quebra do sigilo telefônico, ressaltando, inclusive, que ‘o modus operandi dos envolvidos’ ‘dificilmente’ poderia ‘ser esclarecido por outros meios’ (HC 94.028, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia). (…)
4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC
n. 120.203-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.3.2015).

12. Para rever a conclusão das instâncias antecedentes e acolher a pretensão defensiva de nulidade da decisão de quebra do sigilo telefônico do paciente, seria necessário reexaminar os fatos e as provas do processo na origem, ao que não se presta o habeas corpus. Nesse sentido, por exemplo:  
“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INCABÍVEL REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC
n. 215.490-ED-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 6.7.2022).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. EM CRIMES
DE CORRUPÇÃO PASSIVA, A COLETA DA PROVA DA PRÁTICA DO FATO TÍPICO TORNA-SE MAIS DIFÍCIL,
O QUE JUSTIFICA A INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. PRORROGAÇÃO DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA COM BASE NA FUNDAMENTAÇÃO EXPOSTA NA PRIMEIRA DECISÃO. POSSIBILIDADE. A COMPLEXIDADE DOS FATOS INVESTIGADOS JUSTIFICA A PRORROGAÇÃO DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA, MESMO QUE SUCESSIVAS. REVELA-SE INVIÁVEL A UTILIZAÇÃO DO HABEAS
CORPUS PARA O REVOLVIMENTO DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) 
II – Em crimes como o de corrupção passiva, o réu não age às claras; ao contrário, perpetra sua ação na surdina, de modo que a coleta da prova da prática do fato típico torna-se mais difícil, o que justifica, dessa forma, a decretação da questionada interceptação telefônica, medida adequada e necessária para o prosseguimento das investigações. (...)
V – ‘[…] revela-se inviável a utilização do habeas corpus para o revolvimento do conjunto fático-probatório, a fim de reexaminar o que decidido pelas instâncias ordinárias’ (HC 111.607/MS, Rel. Min. Teori Zavascki). 
VI – Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC
n. 156.593-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 5.9.2018).

13. Quanto ao prazo de duração das interceptações telefônicas deferidas pelo juízo de origem, o Superior Tribunal de Justiça assentou:
“No tocante ao prazo de 15 dias das interceptações telefônicas, a decisão agravada consignou que o Tribunal de origem expressamente afirmou a observância do lapso e, ademais, reafirmou a orientação desta Corte quanto à contagem em horas, reproduzindo o seguinte julgado (e-STJ fl. 2492): (...)
Nessa senda, prevalece o que assentado no acórdão estadual acerca da observância do prazo legal, não havendo, nos autos, elemento apto a infirmar esse registro. A tese de que teria havido ‘16 dias’ de escutas, tal como apresentada, demandaria reexame de dados 
fático-probatórios, incompatível com a via do habeas corpus e, por conseguinte, com os estreitos limites do agravo regimental” (disponível no sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça).

O impetrante opõe-se a essa fundamentação argumentando que o prazo de duração das interceptações telefônicas deveria ter sido contado em dias, na forma do art. 10 do Código Penal, e não em horas, conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça.

Para embasar sua argumentação, o impetrante cita